Tribunal: TJBA
Processo: 8015128-19.2024.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8015128-19.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: WILLIAM BARROS DA SILVA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – EVIDÊNCIAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES E COLHIDOS A PARTIR DE PROVA ORAL – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E PROVA PERICIAL COLHIDOS EM JUÍZO QUE APONTAM O RÉU COMO PROTAGONISTA DOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
NESSA FASE PROCEDIMENTAL - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

Caso em exame

I – De acordo com as investigações,
o denunciado aproximou-se da vítima em uma bicicleta, efetuando quatro disparos de arma de fogo pelas costas do ofendido, o qual foi atingido na região do braço. Nesse sentido, segundo os autos, a motivação do delito foi o fato de o acusado acreditar que a vítima teria participado de uma tentativa de homicídio contra o Recorrente anteriormente. Na sentença, o réu foi pronunciado por tentativa de homicídio qualificado
, o que ensejou a interposição do presente recurso em sentido estrito.

Questão em discussão

II – A defesa argumenta que não há provas contundentes da autoria delitiva e, subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras.

Razões de decidir

III - Há um conteúdo probatório mínimo, produzido a partir de prova oral e pericial, capaz de sinalizar a ocorrência da aludida infração penal, pois a vítima aponta o réu como autor dos disparos de arma de fogo, cujos projéteis são compatíveis com o armamento encontrado na posse do réu, conforme laudo técnico juntado aos autos. Além disso, o
fato de o réu ter surpreendido o ofendido com quatro disparos de arma de fogo pelas costas pode ser considerado pelo Júri como uma situação capaz de inviabilizar ou dificultar a reação de defesa da vítima, caracterizando a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV do Código Penal. Do mesmo modo, o fato de o réu ter disparado contra a vítima porque pensava que ela estaria envolvida em uma tentativa de homicídio contra o próprio Recorrente pode ser interpretado pelos jurados como motivação associada à vingança (torpe), configurando a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso I do Código Penal.

Dispositivo e Tese

IV -
Por todo exposto, na esteira do parecer ministerial, nega-se provimento ao recurso.

Tese de julgamento:
Há um conteúdo probatório mínimo, produzido a partir de prova oral, capaz de sinalizar a ocorrência da aludida infração penal e caracterizar as mencionadas qualificadoras.

Jurisprudência relevante citada: (STJ,
AgRg no REsp 1905653 / SP;
6ª Turma, Rel.

Min. Laurita Vaz;

data do julgamento: 28/09/2021)

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

RESE

8015128-19.2024.8.05.0146
–
JUAZEIRO
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em sentido Estrito nº
8015128-19.2024.8.05.0146
, da Comarca de
Juazeiro-BA
, sendo Recorrente WILLIAM BARROS DA SILVA

e recorrido o MINISTÉRIO PUBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator